Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-39.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
13/10/2024
Número: 0600260-39.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRCI - Candidato
Individual, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600260-
39.2024.6.16.0032 (DRAP n.º 0600225-79-2024.6.16.0032), que indeferiu a ação de Impugnação ao
RRCI e cotejando as informações dos autos, impõe-se o deferimento do pedido de registro de
candidatura do requerente para concorrer ao cargo de vereador, sob o n.º 15.190, com o nome de
urna de "Albari Santos". (Impugnação pela Coligação Unidos por Coronel Domingos Soares, ao
registro de candidatura de Albari de Jesus dos Santos para concorrer ao cargo de Vereador pelo
Partido Movimento Democrático Brasileiro/PR. Alega que o DRAP foi apresentado somente na data
16/08/2024, fora do prazo legal e, consequentemente, os RRCIs devem ser indeferidos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES
[PSD/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] - CORONEL
DOMINGOS SOARES - PR (RECORRENTE)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
ALBERTO KNOLSEISEN (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALBARI DE JESUS DOS SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS TAQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083703
28/09/2024
20:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.553

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600260-39.2024.6.16.0032 –
Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES [PSD/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] - CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
ADVOGADO: ALBERTO KNOLSEISEN - OAB/PR41525
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: ALBARI DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS TAQUES - OAB/PR62608
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL. INTEMPESTIVIDADE DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Unidos por
Coronel Domingos Soares" em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª
Zona Eleitoral de Palmas que julgou improcedente a impugnação e deferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura Individual de Albari de Jesus dos
Santos para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro em Coronel Domingos Soares/PR.

1.2 A recorrente alega, entre outros pontos, que a apresentação do RRCI foi
intempestiva, e que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) também foi apresentado fora do prazo, pedindo, portanto, o
indeferimento do registro de candidatura.

1.3 Em contrarrazões, a parte recorrida solicitou o desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença que deferiu o registro de candidatura.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
Num. 44083703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão principal consiste em verificar a regularidade do Requerimento
de Registro de Candidatura Individual (RRCI) apresentado pela parte
recorrida, considerando as alegações de intempestividade do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e do próprio RRCI.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, por meio do art. 11 da Lei das Eleições e art. 19 da
Resolução TSE n. 23.609/2019, determina que os partidos políticos e
coligações devem registrar seus candidatos até as 19h do dia 15 de agosto
do ano eleitoral.

3.2 A legislação também prevê a possibilidade de apresentação do
Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI) caso o partido ou
coligação não cumpra esse prazo, conforme o art. 11, §4º, da Lei das
Eleições, permitindo que os candidatos apresentem seus registros individuais
até 48 horas após a publicação da lista de candidatos.

3.3 No caso em análise, a parte recorrida apresentou o RRCI no dia
17/08/2024, dentro do prazo estabelecido, uma vez que a lista de candidatos
ainda não havia sido publicada. Portanto, o registro é tempestivo.

3.4 A discussão acerca da intempestividade do DRAP já foi resolvida em
outro processo, em decisão proferida em 26/09/2024, onde foi confirmado
que o DRAP foi devidamente apresentado, afastando essa alegação.

3.5 Não há provas concretas de que o RRCI tenha sido apresentado pelo
partido em vez do candidato, e a legislação visa proteger o direito de
candidatura, sendo o objetivo dos requerimentos individuais garantir esse
direito, independentemente de falhas formais cometidas pelo partido.

3.6 A Procuradoria Regional Eleitoral ressaltou que os registros de
candidatura vinculados ao DRAP foram apresentados como RRCI, e que a
falha do partido em apresentar o DRAP não justifica o indeferimento do
registro, apenas a intimação do responsável para corrigir o erro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso, mantendo o deferimento do registro de candidatura de Albari de
Jesus dos Santos.

4.2 Tese: O Requerimento de Registro de Candidatura Individual é
tempestivo quando apresentado dentro do prazo de 48 horas após a
publicação da lista de candidatos, e a regularidade do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários decidida em outro processo afeta os
registros de candidatura a ele vinculados.

Num. 44083703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21

Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 11, §4º; Resolução TSE
n. 23.609/2019, art. 19 e art. 29.

Jurisprudência relevante citada: Decisão do TRE em 26/09/2024 sobre a
regularidade do DRAP.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Unidos por Coronel
Domingos Soares" em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas que julgou improcedente a impugnação e deferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura Individual de Albari de Jesus dos Santos para concorrer ao cargo de
vereador pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro em Coronel Domingos
Soares/PR.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a) impugnou o RRCI do Partido
Democrático Trabalhista, alegando a intempestividade da sua apresentação; b) a
sentença recorrida constatou que o impugnado apresentou os documentos após a data
limite, contudo decidiu viabilizar o recebimento do registro para resguardar os princípios
democráticos e evitar prejuízos; c) o presente RRCI foi apresentado pelo próprio partido e
não está sendo utilizado para o fim que se destina; d) o DRAP respectivo também é
extemporâneo, o que conduz ao indeferimento do registro; e) a justificativa genérica da
sentença para receber o registro fora do prazo legal não encontra suporte no alegado art.
29, §3º da Res. 23.609/2019, reservado para situações verdadeiramente excepcionais e
devidamente comprovadas; f) diante da intempestividade, pleiteou o provimento do
recurso, para que seja indeferido o registro de candidatura.

Em contrarrazões, a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença que deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura
Individual – RRCI.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que o requerimento de registro de candidatura foi
apresentado na forma individual.

É o relatório.

Num. 44083703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à análise da suposta irregularidade do Requerimento
de Registro de Candidatura Individual – RRCI para o cargo de vereador em Coronel
Domingos Soares/PR, em razão da intempestividade do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários – DRAP da agremiação pela qual a parte recorrente é candidato.

O art. 11 da Lei das Eleições, reproduzido pelo art. 19 da Resolução TSE n.
23.609/2019, dispõe que os partidos e as coligações deverão registrar os seus candidatos
até as 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Observem-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19 (dezenove)
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

Como se vê, a legislação eleitoral deixa a cargo dos partidos políticos e das
coligações viabilizar a candidatura dos filiados, no prazo assinalado, por meio da
apresentação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP e dos
Requerimentos de Registro de Candidatura - RRC.

A fim de proteger os candidatos de eventual desídia ou má-fé das
agremiações partidárias, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de apresentação dos
Requerimentos Individuais de Registro de Candidatura por cada candidato.

Nesse contexto, cabe ao candidato fiscalizar o cumprimento do prazo
pelo partido político ou pela coligação e suprir eventual falha por meio do requerimento
individual. É o que dispõe o art. 11, §4º, da Lei das Eleições:

Art. 11

§4o Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus
candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo
máximo de quarenta e oito horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela
Justiça Eleitoral.

Este dispositivo foi regulamentado pela Resolução TSE n. 23.609/2019, que,
a respeito dos requerimentos individuais, determina:
Num. 44083703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o
registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no
prazo máximo de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candidaturas
apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação no Diário da
Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e
28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e gravado em mídia.

§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e
28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e, até as 19h
(dezenove horas) do último dia do prazo mencionado no caput deste artigo, deverá
ser transmitido via internet, ou, na impossibilidade de transmissão, entregue na
Justiça Eleitoral.

§ 1º-A Para elaborar o RRCI no CANDex, a candidata ou o candidato deverá requerer
a chave de acesso ao sistema diretamente ao juízo ou ao tribunal eleitoral competente
para o exame de seu registro de candidatura.

§ 2º A apresentação do RRCI se fará exclusivamente pela entrega da mídia à Justiça
Eleitoral, até as 19h (dezenove horas) do último dia do prazo referido no caput.

§ 2º-A No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este artigo, os
tribunais ou os cartórios eleitorais competentes para seu recebimento assegurarão o
atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-se observar, nos demais
dias, o horário regular de funcionamento do órgão, previamente divulgado no sítio
eletrônico do tribunal.

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o
formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante será intimada(o), de ofício,
pela Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.

No caso em análise, a parte recorrida apresentou seu Requerimento de
Registro de Candidatura Individual, em 17/08/2024, no prazo exigido pela legislação
eleitoral, eis que a lista de candidatos ainda nem havia sido publicada pelo Cartório
Eleitoral, conforme previsto no art. 29, da Resolução TSE n. 23.609/2019.

A discussão acerca da intempestividade do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários – DRAP já foi dirimida nos autos próprios, na sessão de julgamento
realizada em 26/09/2024, na qual esta Corte decidiu pela manutenção da sentença que
julgou improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu a
habilitação do partido pelo qual a parte recorrida é candidata para concorrer nas eleições
de 2024.

Logo, não há que se falar em indeferimento do presente registro em razão da
intempestividade do DRAP, eis que tal matéria já foi analisada e afastada naqueles autos,
tampouco em razão da intempestividade do Requerimento de Registro de Candidatura
Individual.

Outrossim, não há provas contundentes de que o RRCI tenha sido
protocolado pelo próprio partido, devendo prevalecer a proteção à candidatura, objetivo
dos requerimentos individuais.

A Procuradoria Regional Eleitoral bem assentou que:
Num. 44083703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21

[...] uma vez que todos os requerimentos de registro de candidatura vinculados ao
presente DRAP foram apresentados na forma de RRCI e que a omissão do partido em
apresentar o demonstrativo em tal cenário não conduz ao indeferimento do DRAP ou
dos registros de candidatura, mas apenas à intimação do responsável para fazê-lo em
três dias, é de se considerar tempestivo o presente DRAP, assim como dos RRCI
correspondentes. No caso ora sob julgamento, por sua vez, o que pretende o
recorrente parece ser o inverso: que o Judiciário Eleitoral receba como coletivo os
pedidos que foram apresentados individualmente, o que também não se afigura
adequado.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu o presente
registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600260-
39.2024.6.16.0032 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS
SOARES [PSD/PP/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] -
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO
ESTANISLAU TOBERA FILHO - PR45755, ALBERTO KNOLSEISEN - PR41525, THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - PR46275 - RECORRIDO: ALBARI DE JESUS DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCUS VINICIUS TAQUES - PR62608

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024
Num. 44083703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21

Num. 44083703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820292596200000043035665
Número do documento: 24092820292596200000043035665
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/10/2024 16:45:21